Tribunal: STF
Processo: HC 193174
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Marros Mendes, em favor de Wellington Soares Barros, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 612.505/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o Juízo da Execução determinou a submissão prévia do paciente a exame criminológico, antes de apreciar o pedido de progressão ao regime semiaberto (e-STJ, fl. 53). 
    Contra esta decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a quo, que denegou a ordem (e-STJ, fls. 74-81). 
    Neste writ, alega o impetrante constrangimento ilegal no que tange à exigência de exame criminológico, uma vez que as instâncias ordinárias teriam considerado apenas a gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir. 
    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente seja progredido ao regime semiaberto”. (eDOC 2, p. 89)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, a defesa impugna a decisão que determinou a realização do exame criminológico, sob o argumento de que ela viola a súmula vinculante 56. A referida súmula dispõe o seguinte:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
    No presente caso, o Juízo, ao tratar da progressão de regime, assim se pronunciou:
    “Por considerar que os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (roubo majorado e outros), o envolvimento com facção criminosa, que possui falta grave consistente em abandono, bem como a quantidade de pena imposta, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa. 
    A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 
    ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’ - Súmula Vinculante nº. 26 
    Caso decorrido o prazo de 45 dias, sem remessa, reitere-se. 
    Após a juntada do expediente, abra-se vista ao MP e à defesa”. (eDOC 2, p. 55)
    Ao apreciar o habeas corpus, frisou o STJ:
    “Com efeito, percebe-se que o Tribunal de origem manteve a decisão do juízo de primeiro grau, que havia indeferido ao apenado a progressão de regime para submetê-lo previamente ao exame criminológico, com a indicação de argumentos idôneos, uma vez que o paciente cometeu falta grave, consistente em abandono, aos 03/01/2017 (e-STJ, fl. 22), além de possuir envolvimento com facção criminosa, o que impede a concessão da ordem”. (eDOC 2, p. 90)
    É fato que o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso.
    Bem fundamentada a decisão, sobretudo em razão da gravidade concreta do delito, da fuga e do envolvimento do paciente com facção criminosa, não se vislumbra ilegalidade na decisão que determinou a realização do exame criminológico. Precedentes:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR na Rcl 28.044, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.8.2018)
    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 4. Reclamação improcedente”. (Rcl 22.685, Rel. Min. Edson Fachin, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.9.2016)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente